Tribunal: TJDFT
Processo: 0067048-26.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Expeçam-se os alvarás das quantias já depositadas em nome do Dr. Estevan Nogueira Pegoraro, OAB/SP no 246.004, conforme despacho de ID 13342124 e petição de ID 19077934. Após, aguarde-se o pagamento das prestações restantes e então tornem os autos conclusos. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator